Tribunal: TJPA
Processo: 0062707-95.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062707-95.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SEBASTIAO BRASIL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS TRIBUTOS COBRADOS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de discriminação dos tributos exigidos (IPTU e taxas vinculadas) e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. O agravante sustenta a natureza meramente formal do vício, a possibilidade de substituição da CDA, ausência de prejuízo à defesa do executado, inaplicabilidade do Tema 166/STJ ao caso concreto e, subsidiariamente, a reavaliação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de individualização, na CDA, de todos os tributos cobrados conjuntamente (IPTU e taxas) configura vício formal sanável mediante substituição do título, ou vício material que compromete a própria constituição do crédito tributário e acarreta sua nulidade, inviabilizando a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA constitui título executivo extrajudicial e, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, deve conter, de forma clara, a origem, natureza, valor e o fundamento legal de cada exação tributária exigida, sob pena de nulidade.

A omissão, no campo "natureza da dívida", das taxas agregadas ao IPTU impede a identificação precisa dos créditos cobrados, caracterizando vício material que compromete a higidez da inscrição em dívida ativa e o exercício pleno da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica ao reconhecer que a substituição da CDA é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais que não impliquem alteração da causa de pedir, sendo vedada quando a falha atinge a própria constituição do crédito (Súmula 392/STJ).

A alegação genérica de que houve substituição da CDA não foi acompanhada de elementos concretos nos autos que comprovem a correção válida e tempestiva do vício apontado.

Não se aplica ao caso o Tema 166/STJ, que trata de substituição da CDA com alteração do sujeito passivo, pois a causa de nulidade
reconhecida está na omissão da natureza jurídica dos tributos cobrados, o que representa vício próprio do lançamento e da inscrição.

O argumento de ausência de prejuízo é irrelevante, pois a nulidade do título decorre da inobservância dos requisitos legais objetivos, não sendo suprível por conhecimento presumido ou por documentos externos à CDA (como carnês ou rotinas administrativas).

Diante da manifesta improcedência do agravo e da reiteração de tese já rejeitada com base em jurisprudência consolidada, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento
:

É nula a Certidão de Dívida Ativa que não discrimina os tributos cobrados, seus valores e fundamentos legais, por violação ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e ao art. 202 do CTN.

A substituição da CDA não é admitida quando o vício compromete a constituição do crédito tributário, implicando alteração da causa de pedir da execução.

A ausência de individualização dos créditos na CDA impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vício material insanável na via executiva.

A reiteração de tese manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 8º; CTN, art. 202, I e III; CPC/2015,
arts
. 485, IV, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1225978/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.06.2014; TJPA,
ApCiv
nº 0043121-57.2009.8.14.0301, Rel. Desª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 03.12.2018; TJPA,
ApCiv
nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0062707-95.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVAD
O
:

SEBASTIAO BRASIL DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

(ID
29870214
) contra decisão monocrática (ID
28675587
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
que

reconheceu a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões recursais,

o agravante sustenta, em síntese:

(i) que o vício apontado possui natureza meramente formal, passível de saneamento;

(
ii
) que houve efetiva substituição da CDA no curso da instrução, conforme autorizado
pelo art. 2º, § 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 203 do CTN;

(
iii
) que não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa do executado, porquanto o carnê do IPTU entregue ao contribuinte já indicava o valor global do tributo com suas taxas agregadas;

(
iv
) que não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado no Tema 166 do STJ, por tratar-se de hipótese distinta daquela que veda a substituição da CDA com alteração do sujeito passivo da execução;

(v) e que, acaso reformada a extinção da execução, deve ser reavaliada a questão dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente retorno dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no
ID
31079624
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno não merece provimento.
Vejamos um a um os argumentos das razões recursais:

1.1. Tese de “vício meramente formal” e ausência de prejuízo (“
pas
de
nullité

sans

grief
”)

O Município sustenta que a falta de discriminação das taxas (TU/TRS) seria irregularidade formal, sem prejuízo efetivo ao executado, pois o carnê anual já traria a composição global.

Sem razão.

A sentença foi expressa ao consignar que a execução objetiva IPTU e taxas agregadas, porém a CDA indicou, na “natureza da dívida”, tão somente IPTU, sem menção às taxas vinculadas (TU/TRS/COSIP, quando cabível), deixando de observar os requisitos do art. 2º, §5º, III, da LEF e do art. 202 do CTN, por comprometer a identificação precisa da origem e natureza do crédito, indispensável ao exercício pleno da defesa e ao controle judicial do ato de inscrição.

Nessa linha, não se trata de formalismo vazio, porque, em execução fiscal, a CDA é o título executivo e deve, por si, permitir a compreensão do que está sendo exigido, “posto que tem o direito à ciência plena sobre qual fato está sendo cobrado”, sob pena de nulidade.

Também não prospera a tentativa de suprir a insuficiência da CDA por referência externa (carnê/rotinas administrativas). O próprio decisum de origem destacou que “a simples análise do título executivo deve ser suficiente” para a exata compreensão do débito, o que não ocorre quando há cobrança global sem individualização e sem fundamentos legais correspondentes às parcelas que compõem o montante.

Assim, ainda que o Município alegue “conhecimento notório” de que taxas são cobradas conjuntamente ao IPTU, isso não dispensa que a CDA descreva a origem/natureza e o fundamento legal de cada rubrica exigida, sob pena de esvaziar a garantia do contraditório e da ampla defesa, reconhecida na própria sentença.

1.2. Tese de possibilidade de emenda/substituição (art. 2º, §8º, LEF; art. 203, CTN) e alegação de CDA já substituída

O agravante invoca os
arts
. 2º, §8º, da LEF e 203 do CTN, afirmando que o vício seria sanável e que teria havido substituição anterior da CDA.

A leitura do provimento recorrido (sentença) revela que o Juízo expressamente enfrentou o tema: reconheceu a regra geral de possibilidade de emenda/substituição, mas consignou que, no caso concreto, “não se vislumbra tal possibilidade”, por entender que a deficiência da CDA decorre de vício que ultrapassa erro material/formal, atingindo a própria constituição/inscrição do crédito (impossibilidade de “corrigir na certidão vícios do lançamento e/ou da inscrição”).

Além disso, a alegação de que teria existido “CDA substituída” não veio acompanhada, no agravo, de demonstração precisa (ID
/peça/teor) que evidencie substituição
válida e tempestiva apta a afastar o fundamento central adotado na origem. Em agravo interno, não basta reiterar afirmações já expendidas: é indispensável infirmar, com suporte nos autos, o motivo determinante
do decisum (a nulidade do título por falta de identificação dos tributos e respectivos fundamentos).

Portanto, não há base concreta para reformar a conclusão de que a CDA, tal como apresentada, é nula e não atende às exigências mínimas impostas pela LEF/CTN.

1.3. “
Distinguishing
” do Tema 166/STJ e Súmula 392/STJ

O Município sustenta que o precedente do STJ (Tema 166) trataria de alteração do sujeito passivo e não se aplicaria aqui.

Ainda que o caso paradigma destaque a vedação de modificação do sujeito passivo, a razão utilizada pelo Juízo de origem para afastar a substituição não se limitou a isso: assentou que a certidão espelha a inscrição/lançamento e que não se corrige na CDA o que demanda revisão do próprio lançamento/inscrição, especialmente quando há
necessidade de alterar fundamento legal/estrutura do crédito, fora do espectro de “erro material ou formal”.

No caso, a ausência de indicação das taxas (e de seus fundamentos legais) na CDA — em execução que busca “IPTU e taxas agregadas” — não é mera “clareza redacional”, mas deficiência que impede a correta identificação do conteúdo do título executivo, exatamente como reconhecido na sentença.

Logo, o agravo não demonstra desacerto na aplicação do entendimento segundo o qual a substituição só se admite para correção de erro material/formal, e não para suprir vício que compromete a higidez da própria inscrição/constituição do crédito tal como certificado.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência d
esta Corte de Justiça
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS
COBRADOS .
VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
UNANIMIDADE .

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA
) .

2. Os Fatos Relevantes. A execução foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário de IPTU do exercício de 2007. O Juízo a quo, de ofício, constatou que a CDA indicava como natureza da dívida apenas o IPTU, omitindo as taxas agregadas (TU, TRS,
etc
.
) que compunham o valor total do débito, o que configuraria violação aos requisitos legais do título executivo.

3. A Decisão Recorrida. A sentença declarou a nulidade do título por ausência de discriminação da origem e natureza de todos os créditos exigidos, vício que compromete a ampla defesa do
executado .
Considerou, ademais, inviável a substituição da CDA, por entender que a irregularidade decorre do próprio ato de lançamento, extinguindo o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 .
A controvérsia jurídica central consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, de todas as exações tributárias que compõem o débito (IPTU e taxas) constitui vício meramente formal, passível de saneamento pela substituição do título, ou se representa um vício de natureza material, que macula o próprio lançamento tributário e acarreta a nulidade insanável da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A validade da Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos no
art
.
202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §
5º, da Lei nº 6.830/80. Exige-se, fundamentalmente, a indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal de cada parcela do crédito
executado .

6. A CDA que fundamenta a presente execução, ao indicar como natureza da dívida apenas o "IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO", omitindo por completo a menção às taxas que, sabidamente, integram o valor global cobrado, padece de vício material. Tal omissão não se confunde com mero erro de cálculo ou de digitação; ela afeta a essência do título, comprometendo sua liquidez e certeza e, de forma direta, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório do executado, que se vê impossibilitado de identificar e impugnar especificamente cada um dos tributos que lhe são exigidos.

7 .
A substituição da CDA, facultada pelo art. 2º, § 8º, da LEF e pela Súmula 392 do STJ, restringe-se à correção de erros formais ou materiais que não impliquem alteração substancial do lançamento tributário ou da causa de pedir. A inclusão de tributos originalmente omitidos no título não constitui simples emenda, mas sim uma indevida modificação do próprio lançamento e da natureza da obrigação, o que é vedado pela jurisprudência pacífica. A correção do vício exigiria um novo e regular ato de lançamento e inscrição em dívida ativa para cada tributo, e não a mera substituição do título no curso da
execução .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do feito.

Tese de julgamento:

"
1 .
É nula a Certidão de Dívida Ativa que, ao englobar múltiplos tributos, deixa de discriminar a origem, a natureza, o fundamento legal e o valor de cada uma das exações, por violação direta ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/
80 .

2. A omissão completa de tributos no título executivo configura vício material insanável, que macula o próprio lançamento e não pode ser sanado pela simples substituição da CDA, por implicar em indevida alteração da causa de pedir da execução fiscal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 202; Lei nº 6 .830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1100156/RJ; STJ, REsp 1658517/PA (Tema nº 980); TJPA, Apelação Cível nº 0063539-31 .2009.8.14.0301,
Rel
.
Desª.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06 .2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14 .0301, Rel. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05 .06.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0057308-75.2015.8 .14.0301, Rel. Desª. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público,
j .
29.07.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00634198520098140301 30165183, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

– grifo nosso

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS
VINCULADAS .
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO
. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do
CPC .
O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do
vício .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6 .830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4. A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título
executivo .

5. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, § 8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do
lançamento .

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2 .
A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6 .830/80
( LEF
), art. 2º, § 5º, III e § 8º; Código Tributário Nacional
( CTN
), art. 202, I e III; CPC/2015, art. 485,
IV .

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, Súmula 392;

· STJ, REsp 1225978/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17 .06.2014;

· TJPA, Apelação Cível nº 0043121-57.2009.8 .14.0301, Rel. Desª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 03 .12.2018;

· TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8 .14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05 .06.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00635393120098140301 27965663, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Tendo em conta
tratar-se de assunt
o
já pacificado
, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1
.
021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que
negou provimento à apelação,
e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026